Tribunal: TJSP
Processo: 0004988-26.2016.8.26.0189
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Explosão – Preliminar de incompetência da Justiça Estadual prejudicada, ante o desate mais favorável ao réu - Crime de perigo concreto, que exige a efetiva demonstração de que a conduta do réu expôs a perigo a vida, integridade física ou patrimônio de outrem – Artefato não periciado – Violação ao disposto no artigo 158, do Código de Processo Penal – Crime que deixa

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Explosão – Preliminar de incompetência da Justiça Estadual prejudicada, ante o desate mais favorável ao réu - Crime de perigo concreto, que exige a efetiva demonstração de que a conduta do réu expôs a perigo a vida, integridade física ou patrimônio de outrem – Artefato não periciado – Violação ao disposto no artigo 158, do Código de Processo Penal – Crime que deixa vestígios – Absolvição que se faz necessária – Recurso parcialmente provido, nesta parte.

APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo triplamente majorado – Latrocínio tentado – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Prova robusta a admitir a condenação do réu – Penas readequadas – Regime inicial fixado com critério – Recurso parcialmente provido, nesta parte.

APELAÇÃO CRIMINAL - Associação Criminosa – Não demonstrado o necessário vínculo estável entre o réu e os demais comparsas – Dúvida razoável que deve favorecer a defesa – Absolvição de rigor – Recurso defensivo parcialmente provido, nesta parte.

APELAÇÃO CRIMINAL – Latrocínio consumado – Inviável a absolvição – Desclassificação para a modalidade tentada – Possibilidade – Exegese contida no artigo 13, § 1o, do Código Penal - Réu que deve responder pelos atos praticados - - Insurgência parcialmente provida, nesta parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000360805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004988-26.2016.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é
apelante ANTUNES MATHEUS RAMOS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Prejudicada a análise da matéria preliminar, deram provimento
em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004988-26.2016.8.26.0189 - Voto no 16.109
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0004988-26.2016 Fernandópolis
Apelante: Antunes Matheus Ramos da Silva

Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16.109
APELAÇÃO
CRIMINAL

Explosão

Preliminar
de
incompetência da Justiça Estadual prejudicada, ante o desate
mais favorável ao réu - Crime de perigo concreto, que exige a
efetiva demonstração de que a conduta do réu expôs a perigo a
vida, integridade física ou patrimônio de outrem Artefato não
periciado Violação ao disposto no artigo 158, do Código de
Processo Penal Crime que deixa vestígios Absolvição que se
faz necessária Recurso parcialmente provido, nesta parte.
APELAÇÃO CRIMINAL
Roubo triplamente majorado

Latrocínio
tentado

Autoria
e
materialidade
delitiva
perfeitamente demonstradas
Prova robusta a admitir a
condenação do réu Penas readequadas Regime inicial fixado
com critério Recurso parcialmente provido, nesta parte.
APELAÇÃO CRIMINAL - Associação Criminosa
Não
demonstrado o necessário vínculo estável entre o réu e os demais
comparsas
Dúvida razoável que deve favorecer a defesa

Absolvição de rigor Recurso defensivo parcialmente provido,
nesta parte.
APELAÇÃO CRIMINAL
Latrocínio consumado Inviável a
absolvição
Desclassificação para a modalidade tentada

Possibilidade Exegese contida no artigo 13, § 1o, do Código
Penal - Réu que deve responder pelos atos praticados - -
Insurgência parcialmente provida, nesta parte.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 1257/1269, cujo relatório se adota, que
julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar ANTUNES
MATHEUS RAMOS DA SILVA, devidamente qualificado nos autos do
processo, como incurso nas sanções do artigo 2o, § 2o, da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004988-26.2016.8.26.0189 - Voto no 16.109
3
12.850/13, c.c. o artigo 157, § 2o, incisos I e II, § 3o, in fine, c.c. o
artigo 157, § 2o, incisos I e II, § 3o, in fine, este último c.c. o artigo 14,
inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 70, primeira parte, c.c.
artigo 157, § 2o, incisos I, II e V, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea “b”,
por duas vezes, na forma do artigo 70, c.c. o artigo 251, todos do
Código Penal, na forma do artigo 69 do estatuto repressivo, ao
cumprimento de 80 (oitenta) anos de reclusão, mais o pagamento de
168 (cento e sessenta e oito) dias-multa, no valor mínimo legal.
Pretende,
com
o
presente
recurso
(fls.
1242/1256), a reforma da r. sentença recorrida, objetivando,
preliminarmente, a nulidade de feito, ante a incompetência do Juízo
estadual, tendo em vista que um dos crimes que dos quais o réu está
sendo acusado tem como vítima a Caixa Econômica Federal, o que
atrairia a competência da Justiça Federal para o processamento de
julgamento do feito. No mérito, pugna pela absolvição do apelante,
sob o fundamento da insuficiência probatória. Pleiteia, ainda, a
diminuição da pena de multa imposta, tendo em vista as parcas
condições financeiras do réu, a concessão dos benefícios da justiça
gratuita, bem como o direito de apelar em liberdade.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões de fls. 1275/1277, vieram os
autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinado pelo não provimento do recurso (fls. 1321/1328).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004988-26.2016.8.26.0189 - Voto no 16.109
4
O
recurso
interposto
merece
parcial
provimento, como se demonstrará adiante.
Inicialmente, reputo prejudicada a análise da
preliminar aventada pela defesa, diante da solução que se dará
adiante.
Com
efeito,
a
discussão
acerca
da
incompetência material da Justiça Estadual para o julgamento de
crimes praticados contra a Caixa Econômica torna-se inócua nesta
instância recursal, diante do desate mais favorável ao réu, uma vez
que, consoante será oportunamente demonstrado, o caso concreto
demanda a sua absolvição quanto ao crime de explosão.
Considerando, ainda, que o único crime
imputado ao réu praticado contra a instituição supramencionada trata-
se do delito de explosão, é certo que a sua absolvição quanto a esse
crime torna superada a alegação de incompetência, uma vez que os
demais crimes não envolveram patrimônio ou bens da União.
Registre-se, ainda, por mero amor ao debate,
que o crime de explosão, previsto no artigo 251, do Código Penal, tem
como bem jurídico tutelado não apenas o patrimônio, mas também a
incolumidade pública, eis que expõe a perigo a vida e a integridade
física.
Assim, o que se observa dos autos é que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004988-26.2016.8.26.0189 - Voto no 16.109
5
houve a imputação de crime contra a segurança pública, e não de
crime contra a Caixa Econômica Federal, de modo que a competência
para o processamento e julgamento do feito pertence, de fato, à
justiça estadual.
Assim sendo prejudicada a preliminar, passa-
se à análise do mérito recursal.
O apelante foi condenado como incurso nas
sanções do artigo 2o, § 2o, da Lei no 12.850/13, c.c. o artigo 157, § 2o,
incisos I e II, § 3o, in fine, c.c. o artigo 157, § 2o, incisos I e II, § 3o, in
fine, este último c.c. o artigo 14, inciso II, por duas vezes, na forma do
artigo 70, primeira parte, c.c. artigo 157, § 2o, incisos I, II e V, c.c. o
artigo 61, inciso II, alínea “b”, por duas vezes, na forma do artigo 70,
c.c. o artigo 251, todos do Código Penal, na forma do artigo 69 do
estatuto repressivo, pois, nas circunstâncias narradas na denúncia,
entre outubro e novembro de 2015, em concurso com pelo menos
outros 07 (sete) indivíduos não identificados, integrou organização
criminosa com o objetivo de obter vantagens decorrentes de crimes,
dentre os quais furto, roubo, explosão, porte, posse e transporte de
armamentos de uso restritos.
Narra a denúncia que: “Na madrugada de 11
de novembro de 2016, no interior do estabelecimento comercial
“Shopping Center Fernandópolis” (e nas suas proximidades),
localizado na Avenida Litério Grecco, altura do número 600, Jardim
Redentor, cidade e comarca de Fernandópolis, ANTUNES MATHEUS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004988-26.2016.8.26.0189 - Voto no 16.109
6
RAMOS DA SILVA, qualificado a fls. 352/355, agindo em concurso,
unidade de desígnios e divisão de tarefas com no mínimo mais outros
sete indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida
com armas de fogo contra as vítimas Luciana Trindade de Carvalho,
Fernanda Beserra de Faccio, Vitor Dorna Guizellini, Ricardo Martino
de Souza, José Ronaldo Siqueira, Jean Carlos Stefania e Deteronildo
da Silva, subtraiu, em proveito comum, quantia superior a R$
170.000,00 (cento e setenta mil reais), de um Caixa Eletrônico do
Banco do Brasil, em prejuízo da referida instituição financeira, sendo
que, depois de subtraída a referida quantia, ainda em concurso com
os demais agentes e unidade de desígnios, empregou violência contra
as vítimas Claudio Roberto Florindo da Silva, Edmar Elias Dornelli e
Ricardo Ribeiro Pedroso, mediante disparos com armas de fogo,
atingindo fatalmente o primeiro e assumindo o risco na produção do
resultado morte em relação aos outros dois policiais, que só não
foram atingidos e mortos por forças alheias à vontade do insurgente e
seus comparsas.
Consta, também, que no dia 11 de novembro
de 2016, no caixa eletrônico da Caixa Econômica Federal, situado no
estacionamento do “Shopping Center Fernandópolis”, localizado na
Rua Litério Grecco, altura do número 600, Jardim Redentor, cidade e
comarca de Fernandópolis, ANTUNES MATHEUS RAMOS DS SILVA,
qualificado a fls. 352/355, agindo em concurso, unidade de desígnios
e divisão de tarefas com no mínimo mais outros sete indivíduos não
identificados, expôs a perigo a integridade física de pessoas e o
patrimônio alheio, mediante colocação de engenho explosivo e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004988-26.2016.8.26.0189 - Voto no 16.109
7
dinamite.
Consta, por fim, que no dia 11 de novembro de
2016, por volta das 05h30min, em uma estrada de terra conhecida
como “Shiota”, que liga as cidades de Cardoso/SP a Pontes
Gestal/SP, comarca de Cardoso/SP, ANTUNES MATHEUS RAMOS
DA SILVA, qualificado a fls. 352/355, agindo em concurso e unidade
de desígnios, agora com outros três indivíduos não identificados,
todos coautores dos crimes ocorridos horas antes em Fernandópolis,
subtraiu, em proveito comum, mediante restrição de liberdade e grave
ameaça exercida com emprego de armas de fogo contra as vítimas
Carlos Roberto Alves e Orivaldo Antônio Lopes, os aparelhos
celulares dos dois ofendidos, bem como um veículo Fiat Doblo
Attractiv 1.4, ano 2015, placas PXF-4724, de propriedade de “JSL
Locações AS”.
Fato 01
Apurou-se que o denunciado Antunes Matheus,
em data anterior a 11 de novembro de 2016, após sair da prisão (em
outubro de 2016), por crime de roubo, passou a integrar organização
criminosa com pelo menos mais outras sete pessoas não
identificadas, com objetivo de obter vantagens decorrentes de delitos
como furtos, roubos, latrocínios, assaltos a caixas eletrônicos, posse
irregular de armas, inclusive de uso restrito, adulteração de sinais
identificadores de veículos, explosões, etc.
Fatos 02 e 03

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004988-26.2016.8.26.0189 - Voto no 16.109
8
Em continuidade, decidido a cometer crimes
em Fernandópolis, o denunciado e seus comparsas rumaram para
esta cidade, utilizando-se de pelo menos dois veículos, dentre os
quais, um VW Jeta 2.0, de cor preta, placas FBN-4558, furtado na
cidade de Ribeirão Preto em 22 de outubro de 2016 (vide fl. 73) e que
teve a placa adulterada para FHA-4777, estando o denunciado e os
demais agentes fortemente armado com fuzis (vide foto de fl. 247 e fl.
273), dentre eles o de calibre 5.56, além de pistolas de calibre 9mm,
40 e 45 milímetros, todas de uso restrito.
Já em Fernandópolis, no início da madrugada
de 11 de novembro de 2016, o denunciado e os outros indivíduos,
todos encapuzados, armados e usando coletes de proteção balística,
utilizando-se de pelo menos dois veículos (vide fl. 82), arrombaram o
portão de acesso ao estacionamento do shopping e, em seguida, a
porta principal de entrada, rendendo, mediante grave ameaça
exercida com empregos de arma de fogo, o segurança Deteronildo e
demais vítimas, funcionários de empresa terceirizada e que ali
estavam realizando a decoração natalina. Após renderem todos as
vítimas, o denunciado e seus comparsas, mediante a colocação e
detonação de explosivos no caixa eletrônico do Banco do Brasil
existente no interior do shopping, subtraíram a quantia de R$
170.000,00 (cento e setenta mil reais vide fl. 109). Ainda buscando a
subtração de mais valores em dinheiro, o denunciado e demais
agentes providenciaram a colocação de engenho de dinamite no caixa
eletrônico da Caixa Econômica Federal, que estava na parte externa
do shopping (vide fl. 95, 97 e 98).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004988-26.2016.8.26.0189 - Voto no 16.109
9
Em meio à ação, a polícia militar foi
comunicada e três viaturas (I-16100, I-16116 e I-16123), compostas
pelos agentes SD Aline e CB Silva, SGTO Pedroso, CB Claudio e CB
Dornelli, e SD Carvalho e CG Marcio, após agruparem-se nas
proximidades do shopping, dirigiram-se para o estabelecimento pela
Rua José Garcia Pelaio (anterior e lateral do shopping), notando
intensa movimentação de veículos e vozes, oportunidade em que
prosseguiram com as viaturas no intuito de abordar os agentes na
Avenida Literio Grecco, vez que aparentemente o denunciado e
comparsas e estavam prestes a fugir. Na ocasião, a viatura conduzida
pelo policial Claudio estava um pouco mais à frente das demais. Na
sequência, o denunciado e comparsas, ocupando dois veículos,
dentre os quais um Jeta de cor escura, seguiram em fuga em alta
velocidade, um atrás do outro, passando a atirar incessante e
intensamente com armamentos do tipo fuzil, além de pistolas 9mm, 40
e 45 milímetros, contra os policiais, antes mesmos que os militares
pudessem reagir e interceptar os automóveis ocupados pelo
denunciado e demais, sendo que um dos tiros atingiu o ombro
esquerdo do policial militar Claudio Roberto Florindo da Silva, que
conduzia a viatura I-16116, transfixando-o na região da escápula
esquerda para a região lateral direita do pescoço, ocasionando-lhe a
morte. Naquele mesmo veículo também estavam os policiais e vítimas
potenciais Edmar Elias Dornelli e Ricardo Pereira Pedroso, os quais
não foram atingidos por sorte, já que os disparos foram feitos pelos
criminosos do interior dos carros em movimento, circunstâncias
alheias à vontade do denunciado e demais agentes.
Em exame realizado na área dos crimes, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004988-26.2016.8.26.0189 - Voto no 16.109
10
perícia constatou cartuchos de calibres e armas variadas deflagradas
(fls. 206/2096, fl. 211, fl. 214, fl. 217), dentre as quais calibres .45 e
5.56; danos nas viaturas causados por disparos de arma de fogo (fl.
204 e fl. 224); a presença de objeto detonador e artefatos explosivos
próximos ao caixa eletrônico existente no lado de fora (fl. 205, fl.; 225
e fl. 226); rompimento do cadeado e da porta principal de acesso (fl.
229); fragmento do caixa de atendimento eletrônico decorrentes da
explosão (fl. 205 e fls. 230/232); danos decorrentes da explosão e R$
640,00 (seiscentos e quarenta reais) espalhados pelo interior do
shopping em notas variadas (fl. 205 e fl. 233).
Fato 04
Apurou-se, ainda, que, após os violentos
crimes cometidos em Fernandópolis, o denunciado e comparsas
rumaram sentido à cidade de Meridiano/SP-Cardoso/SP, sendo que,
quando se encontravam em uma vicinal de terra que liga as cidades
de Cardoso/SP e Pontes Gestal/SP, o veículo Fiat Doblo que
conduzido pela vítima Roberto Alves, tendo como passageiro a
também vítima Orivaldo Antônio Lopes, foi interceptado por um dos
veículos usados no latrocínio, no qual desceram o denunciado e
outros três indivíduos, todos fortemente armados, inclusive com fuzil
(vide f. 42), renderam as vítimas pedindo que colocassem as mãos
na cabeça e entregassem os celulares, subtraindo o Fiat Doblo,
restringindo por horas suas liberdades, levando-as com eles na fuga..
Já nas proximidades de Ribeiro Preto/SP, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004988-26.2016.8.26.0189 - Voto no 16.109
11
Fiat Doblo teve seu acionamento bloqueado, provavelmente por
rastreador via satélite, oportunidade em que as vítimas conseguiram
fugir em meio a um canavial, após serem autorizadas pelos
criminosos a descerem do veículo. Naquela localidade, o denunciado
demais agentes se separaram, sendo que a polícia foi acionada e
dirigiu-se àquela localidade, visualizando em determinado momento o
denunciado armado com uma pistola (vide fl. 338) e um outro agente
armado com um fuzil, surpreendendo e prendendo o denunciado em
momento posterior, já desarmado.
Em
diligências
pelo
local,
os
policiais
localizaram, junto a uma plantação de cana, um fuzil da marca Steyr-
Sair, calibre 556 (mesma munição encontrada no roubo em
Fernandópolis fls. 207 e fl. 211), alimentado e municiado com 13
(treze) projéteis, além de 02 (dois) coletes balísticos.
O Fiat Doblo, roubado pelo denunciado e
demais agentes, também foi localizado abandonado naquelas
proximidades, tendo sido encontradas e apreendidas no seu interior,
sessenta e seis munições de pistola 40 milímetros, a mesma que
atingiu e matou o policial Claudio, além de 94 (noventa e quatro)
munições de 9mm, cf. fl. 50
A polícia localizou em dois pontos distintos,
próximos da cidade de Pontes Gestal/SP, o veículo Jeta, de cor preta,
abandonado, cf. fls. 170/176, em cujo interior foram apreendidas
munições de calibre 9mm, uma caixa vazia de munição calibre 40 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004988-26.2016.8.26.0189 - Voto no 16.109
12
engrenagem do caixa eletrônico roubado, além de munições de
calibre 9mm e 40, estojos de armas calibre 223 e 556, blusas (uma
delas com capuz) e um gaveteiro metálico do caixa roubado (fls.
181/191)”.
Os parágrafos colacionados acima foram
retirados da exordial acusatória.
Passo, agora, a analisar as imputações
intentadas ao réu, separadas por tópicos.
I) Crime de explosão:
Em relação ao crime previsto no artigo 251, do
Código Penal, entendo que a materialidade delitiva não restou
cabalmente demonstrada, razão pela qual a absolvição do réu é
medida que se impõe.
Com efeito, assim descreve a norma penal:
“Art. 251 - Expor a perigo a vida, a integridade física
ou o patrimônio de outrem, mediante explosão,
arremesso ou simples colocação de engenho de
dinamite ou de substância de efeitos análogos: Pena -
reclusão, de três a seis anos, e multa”.
A partir da leitura do referido preceito legal,
conclui-se que o delito de explosão é classificado como crime de
perigo concreto, e não abstrato, eis que exige a efetiva exposição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004988-26.2016.8.26.0189 - Voto no 16.109
13
vida, da integridade física ou do patrimônio para que reste
configurado.
Nesse sentido, preconiza Paulo César Busato
(Direito Penal Parte Especial 3o Vol. Ed. Atlas, 2a ed., p. 96):
“(...) Trata-se de crime de perigo para o bem jurídico,
e não de dano. Esse perigo é um perigo concreto. É
necessário que seja demonstrada a efetiva exposição
a perigo da vida, da integridade física ou do
patrimônio de um número indeterminado de pessoas
para que se configure o crime de explosão”.
Ocorre
que,
no
caso
concreto,
tal
circunstância não restou demonstrada, uma vez que o artefato
colocado pelo réu e seus comparsas em frente ao caixa eletrônico
da Caixa Econômica Federal do “Shopping Fernandópolis” não foi
devidamente periciado, a fim de que pudesse ser verificado o seu
potencial explosivo.
Conforme
se
observa
no
Relatório
de
Investigações de fl. 96, verifica-se que o artefato foi encontrado
pelos policiais, sendo detonado pela equipe do GATE da Polícia
Militar.
Sabe-se, porém, que a detonação realizada
pelo Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar realiza tal
procedimento mediante a utilização de um explosivo por eles
mesmos colocado próximo ao suposto artefato, de modo que, ao
detonar o equipamento deles, automaticamente detona-se, também,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004988-26.2016.8.26.0189 - Voto no 16.109
14
o suposto produto explosivo suspeito.
Desse modo, em que pese tenha ocorrido uma
explosão, é certo que esta foi provocada pela denotação de
equipamento destinado a tais fins pelo GATE, não sendo possível
saber, no caso concreto, se o artefato utilizado pelo apelante e seus
comparsas realmente estava apto a ser detonado.
Outrossim, o laudo realizado no local dos fatos
assim descreveu quanto aos objetos encontrados em frente ao caixa
eletrônico da Caixa Econômica Federal: “na entrada, próximo ao
corrimão, um artefato com formado cilíndrico envolto em fitas
plásticas e com as inscrições “NitroMix Gel” e, ainda, um outro
cartucho não deflagrado de munição. Posteriormente, foi confirmado
que o artefato se trata de explosivo. Cumpre consignar que, após
operação do GATE, foi encontrado e retirado um outro artefato
instalado no interior do caixa externo. Posteriormente, foi realizada
a detonação dos dois artefatos pelos operadores do GATE em ukm
local isolado” (fl. 238).
Muito embora o laudo supramencionado
tenha afirmado que o artefato localizado pelos policiais tenha sido
posteriormente confirmado que se tratava de explosivo, é certo que
tal objeto não foi periciado, de modo a comprovar tal assertiva.
Ora, consoante dispõe o artigo 158, do Código
de Processo Penal, na hipótese da infração penal deixar vestígios,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004988-26.2016.8.26.0189 - Voto no 16.109
15
será indispensável a realização da perícia, somente podendo ser
admitido o suprimento da referida prova pela prova testemunhal
quando houverem desparecido os vestígios, a teor do artigo 167, do
referido Diploma.
Ocorre que, na espécie, não houve qualquer
justificativa para que a perícia nas supostas bombas não fosse
realizada, uma vez que a detonação pelo Grupo de Ações Táticas
Especiais da Polícia Militar foi realizada em momento posterior.
Anote-se, por oportuno, que, ainda que a
detonação tenha se dado imediatamente após o encontro dos
explosivos, é certo tal operação indubitavelmente deixaria vestígios,
de modo que os resquícios explosivos encontrados poderiam ser
encaminhados à perícia, o que não ocorreu no caso concreto.
Além disso, observo que não foram ouvidos
nos autos quaisquer dos policiais responsáveis pela localização e
posterior detonação dos referidos artefatos, o que enfraquece ainda
mais o já combalido conjunto probatório em relação ao delito ora em
referência.
Dessa forma, a despeito da prova da
existência do fato, consubstanciada na perícia do local dos fatos,
que atestou o encontro dos supostos explosivos, entendo que não
restou provada a sua materialidade, de modo a caracterizar o delito
do artigo 251, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004988-26.2016.8.26.0189 - Voto no 16.109
16
Nesse
sentido,
assim
já
sinalizou
a
jurisprudência em diversas cortes do País:
“APELAÇÃO
CRIMINAL
-
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA, ROUBO, EXPLOSÃO E RECEPTAÇÃO
- ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE DO DELITO DE
EXPLOSÃO - RECONHECIMENTO DA TENTATIVA
NO DELITO DE ROUBO - INVIABILIDADE - DECOTE
DA
AGRAVANTE
DA
REINCIDÊNCIA
-
NECESSIDADE - REDUÇÃO DA PENA DE MULTA -
NECESSIDADE. Por deixar vestígios, é necessária
a realização de laudo pericial para a comprovação
do crime de explosão previsto no art. 251 do CP. A
prova testemunhal só poderá suprir a ausência do
exame de corpo de delito quando os vestígios
tiverem desaparecido (art. 167 do CPP), o que não
restou demonstrado nos autos. É impossível a
absolvição do apelante pelos crimes de organização
criminosa armada, roubo impróprio majorado e
receptação porque a materialidade e a sua autoria
foram
demonstradas
pelo
conjunto
probatório.
Conforme a remansosa jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça,
que adotam a teoria da apprehensio, também
denominada de amotio, o crime de roubo, assim como
o de furto, consuma-se no momento em que o agente
se torna possuidor da coisa alheia móvel, pouco
importando se por longo ou breve período de tempo,
de modo que é prescindível a posse mansa, pacífica,
tranquila ou desvigiada da res. Tendo em vista que
parte da res furtiva não foi localizada é patente a
consumação do delito de roubo. É imprescindível a
comprovação do trânsito em julgado de decisão
condenatória anterior à prática do delito em apuração
para a configuração da reincidência. A pena de multa
deve guardar proporção com a pena privativa de
liberdade. Se todas as circunstâncias judiciais do
art. 59 do CP forem favoráveis ao acusado e se a
pena privativa de liberdade for fixada no mínimo legal,
a pena de multa também deve ser fixada no mínimo
legal.
(TJMG
-
Apelação
Criminal
1.0193.14.002217-2/001, Relator (a): Des.(a) Flávio
Leite , 1a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em
05/09/2017, publicação da sumula em 11/09/2017).
(Destaque nosso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004988-26.2016.8.26.0189 - Voto no 16.109
17
“REVISÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA
E CRIME DE EXPLOSÃO. PRELIMINAR. NULIDADE
EM RAZÃO DE DEFESA INEFICIENTE, AUSÊNCIA
DE INTIMAÇÃO EM RELAÇÃO À EMENDATIO
LIBELLI
E
UTILIZAÇÃO
DE
PROVA
ILÍCITA.
INOCORRÊNCIA.
MÉRITO.
PLEITO
DE
ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS CRIMES.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
MATERIALIDADE DELITIVA NO QUE TANGE AO
CRIME DE EXPLOSÃO. POSSIBILIDADE. CRIME DE
RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA
DEVIDAMENTE
COMPROVADO. REVISÃO CONHECIDA EM PARTE
E,
NA
PARTE
EM
QUE
CONHECIDA,
PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. 1. A
Ação de Revisão Criminal é procedimento autônomo
de impugnação, cuja fundamentação é vinculada,
cingido-se aos casos taxativos do art. 621 do CPP.
Deste modo, diante da constatação de que (1) o
julgado não contraria totalmente texto expresso da lei
penal ou a evidência dos autos; (2) o julgado não se
funda em depoimentos, exames ou documentos
comprovadamente falsos e (3) não se descobriram
novas provas de inocência do condenado ou de
circunstância que determine ou autorize diminuição
especial da pena, não se conhece parcialmente do
pedido revisional. 2. O simples fato do causídico
subscritor da peça revisional entender que não foram
trazidas a juízo teses que beneficiassem o requerente
não serve como fundamento hábil a comprovar uma
possível nulidade. Nesse sentido, é certo que o
advogado, no exercício da sua função, detém a
prerrogativa de assistir o representado da maneira
que melhor lhe aprouver. Possui o advogado, assim, a
liberdade de suscitar as teses que considere
suficientes à defesa da parte. 3. A emendatio libelli
caracteriza-se por uma alteração da capitulação do
crime, porém, sem que sejam alterados os fatos
descritos na denúncia. Por esta razão, torna-se
despicienda a intimação da defesa para que se
manifeste, uma vez que os réus se defendem dos
fatos, e não de sua qualificação jurídica. A inalteração
dos fatos, portanto, não acarreta nenhum elemento de
surpresa à defesa. 4. Tampouco merece prosperar a
alegação de que a confissão realizada pelo réu
constitui prova ilícita, porquanto o interrogatório
revestiu-se de todas as formalidades legais, não
tendo o estado psicológico do réu condão de invalidar
as
declarações
por
ele
emitidas.
Preliminares
rejeitadas. 5. É o delito de explosão um crime de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004988-26.2016.8.26.0189 - Voto no 16.109
18
perigo concreto
que ocorre com a comprovação
situação de risco não sendo necessária a efetiva
explosão. Além disso, a configuração da modalidade
privilegiada exige, necessariamente, a demonstração,
por meio de perícia, de que o material apreendido
possui efeitos análogos ao do dinamite, e que,
portanto, seria hábil a causar explosão. A ausência
de perícia hábil a comprovar que o combustível,
na forma em que armazenado, seria hábil a
provocar
a
aludida
explosão,
configura,
invariavelmente, na inexistência de materialidade
delitiva, de forma que a absolvição se torna
medida necessária. 6. Todavia, em relação ao delito
de receptação qualificada, melhor sorte não assiste
ao requerente. A sentença que o condenou a este
crime está embasada em robustas provas que
comprovam o seu conhecimento acerca da origem
ilícita dos bens, bem como a sua revenda. 7. Pedido
julgado parcialmente procedente. (TJ-ES - RVCR:
00039364920148080000, Relator: WILLIAN SILVA,
Data
de
Julgamento:
14/07/2014,
CÂMARAS
CRIMINAIS
REUNIDAS,
Data
de
Publicação:
22/07/2014) (grifos nossos)
Nesse diapasão, solução outra não se mostra
possível que não a absolvição do réu, quanto ao delito de explosão
do caixa eletrônico da Caixa Econômica Federal de Fernandópolis,
como medida da mais lídima justiça, prejudicada, pois, a tese
prejudicial aventada pela defesa.
II) Crimes de roubo triplamente majorado
(comarca de Cardoso) e latrocínio tentado, por duas vezes
(comarca de Fernandópolis):
Observa-se
que,
quantos
aos
crimes
supramencionadas, a r. sentença, restou suficientemente motivada no
que diz respeito ao decreto condenatório, e em nada sendo abalada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004988-26.2016.8.26.0189 - Voto no 16.109
19
pelas razões de recurso oferecidas pela defesa, merece ser mantida
por seus próprios e jurídicos fundamentos, com pequena alteração
quanto às penas aplicadas.
Os depoimentos prestados pelas vítimas e
pelas testemunhas, tanto perante a autoridade policial como em Juízo
(fls. 42/43, 45/50, 87, 89, 121/146, 1017/1059 e cf. mídias digitais),
foram suficientes para atestar a prática dos crimes de latrocínio
tentado (por duas vezes) e roubo triplamente majorado (por duas
vezes), quanto à sua ocorrência e autoria. Além disso, a materialidade
dos delitos tipificados no artigo 157, § 2o, incisos I e II, § 3o, in fine,
c.c. o artigo 14, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 70,
primeira parte, artigo 157, § 2o, incisos I, II e V, c.c. o artigo 61, inciso
II, alínea “b”, por duas vezes, na forma do artigo 70, todos do Código
Penal, restou demonstrada nos autos pelos boletins de ocorrência de
fls. 26/39, 51/56, autos de exibição e apreensão de fls. 25, 57/58,
118/119, auto de entrega de fls. 63/64, documento de fls. 120
(indicativo do quantum subtraído do caixa eletrônico do Banco do
Brasil), laudo de fls. 231/267 (indicativo da explosão do caixa
eletrônico do Banco do Brasil, comprovando, também, os disparos
efetuados contra as vítimas Edmar Elias Dornellis e Ricardo Ribeiro
Pedroso, atentando contra suas vidas, visando garantir o produto do
crime de roubo, os quais atingiriam o veículo por eles ocupado,
somente não consumado o delito por circunstâncias alheias à sua
vontade) e laudos periciais de fls. 212/222 e 303/308.
O apelante, interrogado em Juízo, negou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004988-26.2016.8.26.0189 - Voto no 16.109
20
prática delitiva, asseverando que, no dia dos fatos, tinha brigado com
sua esposa em virtude do seu vício em drogas, tendo usado cocaína
na ocasião, saindo de sua casa sem destino, ao que resolveu ir para a
casa de um amigo, vindo a ser abordado por policiais militares durante
o percurso. Ato contínuo, os agentes fizeram uma busca pelos seus
antecedentes, e como já tinha passagem pela polícia, despertou
suspeitas, sendo então agredido pelos agentes, que disseram a ele
que deveria sair dali o mais rápido possível. Diante disso, correu em
direção em um matagal, assustado, após o que atravessou a rodovia,
passando por uma plantação de cana, momento em que viu alguns
indivíduos trabalhando no local. Com medo de ser visto por essas
pessoas, entrou no canavial e ali permaneceu por um instante, tendo
ouvido gritos e também alguns “estalos”, não sabendo definir se eram
tiros de arma de fogo. Quando constatou que o efeito da droga estava
passando, percebeu que o canavial estava pegando fogo, de modo
que resolveu atravessá-lo, vindo a encontrar uma viatura da polícia,
sendo que os agentes começaram a perguntar o que ele estava
fazendo no local. Disse, ainda, que foi torturado pelos policiais, que
jogaram álcool em suas queimaduras, vindo a desmaiar, sendo então
encaminhado ao hospital, onde permaneceu internado por mais de
vinte dias (cf. mídia anexada digitalmente aos autos).
Todavia, a versão apresentada pelo recorrente
revelou-se completamente fantasiosa, restando completamente
isolada diante do restante do conjunto probatório amealhado aos
autos, não tendo a defesa comprovado nos autos, por nenhum meio
de prova, que os policiais, sem qualquer razão aparente, tenham

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004988-26.2016.8.26.0189 - Voto no 16.109
21
imputado ao apelante a prática de crimes dos quais sabiam ser ele
inocente, ônus este que lhe competia e do qual não se desincumbiu, a
teor do artigo 156, do Código de Processo Penal.
O
policial
militar
Edmar
Elias
Dornelli,
confirmou os fatos descritos na denúncia, relatando que, no dia e hora
ali consignados, estava em patrulhamento com seus colegas de farda
quando foram acionados via COPOM, sendo irradiada a informação
de que havia algumas pessoas mexendo no caixa eletrônico externo
do “Shopping Center Fernandópolis”, momento em que os agentes
comunicaram a ocorrência para outra viatura, para que juntos fossem
até o local. Assim, os agentes se deslocaram para a rua de trás do
referido estabelecimento comercial, após o que adentraram no
shopping, sendo que, ao se aproximarem mais dos caixas eletrônicos
puderam sentir o cheiro de pólvora, ao que resolveram abrigar a
viatura em um prédio próximo, para ter uma melhor visibilidade,
momento em que escutaram barulhos, movimentação de veículos
acelerando e gritos, sendo possível avistar três automóveis saindo do
local, dois deles de cor preta e outro de cor chumbo ou prata, não
sendo possível precisar o modelo dos carros porque estava muito
escuro na ocasião, sabendo dizer, apenas, que eram grandes, dois
deles estilo Sedan e o outro modelo SUV. Diante disso, o policial
Claudio, que faleceu, e que estava em outra viatura, resolveu
interceptá-los. Na sequência, os criminosos passaram a disparar
contra as viaturas, tendo ele e Claudio sido alvejados, sendo que o
último veio a falecer (fls. 1026/1030).
No mesmo sentido foram os depoimentos dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004988-26.2016.8.26.0189 - Voto no 16.109
22
policiais militares Ricardo Ribeiro Pedroso, Mauro Alexandre de
Carvalho, Márcio Francisco da Silva e Aline da Silva Reiche, que
confirmaram terem participado da ocorrência envolvendo a explosão
do caixa eletrônico do Banco do Brasil, com a consequente subtração
dos valores que ali haviam, bem como a colocação de explosivos em
frente ao caixa eletrônico da Caixa Econômica Federal, ambos
localizados no Shopping Center Fernandópolis, tendo ambos
asseverado que foram alvejados pelos criminosos durante a fuga, e
que um dos carros utilizados pelos roubadores era estilo sedan, de
cor escura. O policial Márcio Francisco, inclusive, afirmou que o
automóvel em questão muito se assemelhava a um Jeta (fls.
1017/1025 e 1031/1042).
A vítima Deteronildo da Silva afirmou que, no
dia dos fatos, estava trabalhando como segurança no Shopping
Center Fernandópolis quando, por volta das três horas da manhã,
ouviu um baque, mas achou que era o pessoal que estava
trabalhando no local fazendo a árvore de natal, porém quando foi
olhar no corredor, viu um indivíduo encapuzado mexendo no caixa.
Este, ao ver o depoente, disse que era um assalto, ao que mostrou
uma arma. Por fim, confirmou que houve uma explosão no local,
tendo ele visto uma dinamite no chão. Após o criminoso sair do
shopping, o depoente ligou para um colega seu da polícia para contar
o ocorrido, e que conseguiu ouvir lá de cima, onde ficava sua sala, a
troca de tiros entre os roubadores e os policiais (fls. 1043/1046).
As vítimas no roubo em Cardoso, Carlos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004988-26.2016.8.26.0189 - Voto no 16.109
23
Roberto Alves e Orivaldo Antônio Lopes, relataram que, no dia dos
fatos, transitavam em um Fiat Doblo na usina de álcool BUGE,
quando foram interceptados por um veículo, cujo modelo não
souberam identificar, dentro do qual desembarcaram quatro indivíduos
encapuzados, fortemente armados, ao que anunciaram o assalto,
subtraíram os celulares dos ofendidos e os mandaram ficar no
compartimento de carga do veículo, restringindo sua liberdade por
cerca da 04 ou 05 horas e depois os libertaram em um canavial. As
vítimas asseveraram, ainda, que os assaltantes pareciam conhecer
bem a região, especialmente quando estavam nas proximidades de
Ribeirão Preto, uma vez que conversavam entre eles, sinalizando o
que aconteceria no curso da rodovia e por onde poderiam trafegar por
segurança. Como o automóvel roubado possuía dispositivo de
monitoramento via satélite, houve o bloqueio do combustível, ao que
os criminosos acharam que a gasolina havia acabado, permitido que
Carlos e Orivaldo fugisse (cf. mídia digital).
Não se desconhece o entendimento de que em
casos de roubo, a palavra da vítima é de suma importância, de modo
que a tentativa do recorrente de desvalorizar seu depoimento é
inócua, eis que, em casos de crimes contra o patrimônio, cometidos
na clandestinidade, a palavra dela predomina. Esse é o
posicionamento adotado por esta Colenda 15a Câmara de Direito
Criminal, com supedâneo no entendimento pacificado pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
“E,
consoante
reiteradamente
tem
decidido
a
jurisprudência, em delitos de roubo, onde normalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004988-26.2016.8.26.0189 - Voto no 16.109
24
estão presentes apenas os agentes ativo e passivo da
infração, a palavra da vítima é de fundamental
importância na solução da questão. Na medida em que
segura, coerente e sem desmentidos, o que cumpre é
aceitá-la sem restrições, eis que não teria o ofendido
razões
para,
levianamente,
acusar
um
inocente.” (TJSP,
Apelação
no
0013200-41.2011.8.26.0050, 15a Câmara Criminal,
Rel. Des. Nelson Fonseca Junior, j. em 24.07.2014);
"A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em
especial, tem relevância na formação da convicção do
Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com
o
agente
criminoso"
(STJ,
Habeas
Corpus
no
143.681/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima,
Quinta Turma, j. em 15.06.2010).
Os policiais militares Renan Orlando e Paulo
Mariano, em depoimentos unânimes, narraram que, no dia dos fatos
foram informados a respeito do roubo de um Fiat Doblo, sendo que,
ao chegarem no local indicado, encontraram dois assaltantes, um
portando um revólver e outro um fuzil, ambos dentro do canavial, de
onde o apelante saiu pouco tempo depois, já queimado, tendo havido
a troca de tiros entre os agentes e os criminosos, ao que estes
conseguiram empreender fuga. Posteriormente, o agente Renan
identificou o recorrente como um dos indivíduos que trocara os tiros
com ele e seu colega de farda (cf. mídia digital).
A seu turno, o policial militar Felipe Tagliagoli,
também ouvido em Juízo, afirmou que encontrou o insurgente saindo
do canavial, com marcas de queimadura, oportunidade em que este
afirmou que realmente portava uma arma de fogo, mas não estava
mais com ela no momento da abordagem, negando, porém, ter
praticado o roubo do Fiat Doblo, bem como o assalto em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004988-26.2016.8.26.0189 - Voto no 16.109
25
Fernandópolis (cf. mídia digital).
O delegado de polícia Ailton Canato, subscritor
do relatório de fls. 387/402, detalhou, em Juízo, como se deram as
investigações que possibilitaram estabelecer o vínculo entre o
apelante, detido na comarca de Ribeirão Preto, e os crimes ocorridos
em Fernandópolis e o roubo do Fiat Doblo na estrada entre as cidades
de Cardoso/SP e Pontes Gestal/SP, corroborando, na íntegra, o relato
trazido na exordial acusatória. Afirmou que, no dia seguinte ao roubo
no “Shopping Center Fernandópolis”, recebeu a informação de que
um possível integrante da quadrilha teria sido preso em Ribeirão
Preto. Diante disso, determinou a realização de divergências na
cidade em questão, mas antes foi até Ponte Gestal, perto de Cardoso,
uma vez que havia sido encontrado alguns pedaços de um caixa
eletrônico com o logo do Banco do Brasil. Enquanto recolhia os
objetos pertencente ao caixa eletrônico, foi noticiado que fora
localizado um automóvel na zona rural, vindo o depoente a encontrar
um Jetta preto, que estava molhado por dentro e por fora, o que
impossibilitou a coleta de impressões digitais, sendo encontrado, em
seu interior, uma caixa de munição ponto 40 e também pedaços do
caixa eletrônico, que estava no porta malas. Em seguida, entrou em
contato com as vítimas do roubo do veículo Fiat Doblo, que disseram
a ele que foram abordadas por quatro indivíduos, sendo mantidos o
tempo todo com a cabeça abaixada, sob ameaça exercida com
emprego de arma de fogo. Os assaltantes foram até Ribeirão Preto
com as vítimas, e lá chegando, os roubadores pediram que os
ofendidos adentrassem em um canavial, momento em que as vítimas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004988-26.2016.8.26.0189 - Voto no 16.109
26
perceberam que seriam assassinadas, todavia surgiu uma viatura
policial, o que fez com que os criminosos se assustassem e
corressem para dentro do canavial para tentar se livrar. O depoente
relatou, ainda, que o apelante foi detido nesse mesmo canavial onde
as vítimas foram localizadas, sendo encontrado no local, ainda, um
fuzil, e dois coletes, sendo que, através do exame de balística, foi
possível comprovar que alguns dos estojos de 556 encontrados no
Jetta partiram dessa arma localizada no canavial onde o insurgente foi
preso e para onde os ofendidos haviam corrido. Por fim, o delegado
esclareceu que o projétil que atingiu o policial Claudio Roberto
Florindo da Silva, vitimando-o, partira da pistola de outro agente, no
caso o policial Edmar Elias Dornelli (fls. 1047/1052).
Diante das provas coligidas aos autos, é
possível traçar perfeitamente a linha fática-temporal dos crimes
imputados ao apelante, bem como o liame entre eles e o insurgente,
senão vejamos.
No dia 11 de novembro de 2016, durante a
madrugada, o apelante, acompanhado de outros indivíduos não
identificados, todos encapuzados e fortemente armados, dirigiram-se
até o “Shopping Center Fernandópolis”, vindo um dos criminosos a
render o segurança Deteronildo, sendo que este percebeu que em
outro local do referido estabelecimento, onde estavam os decoradores
Ricardo, Victor e José, também havia uma ação criminosa
acontecendo, mas não a conseguiu visualizar com detalhes.
Nessa ocasião, houve a explosão do caixa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004988-26.2016.8.26.0189 - Voto no 16.109
27
eletrônico do Banco do Brasil, após o que foi subtraída a quantia de
R$ 170.000,00 (sento e setenta mil reais) da referida instituição, afora
algumas notas (totalizando R$ 640,00), que ficaram pelo chão, ao
passo que, em frente ao caixa eletrônico da Caixa Econômica Federal
foi colocado um artefato explosivo, que não chegou a ser detonado.
Por
sua
vez,
os
decoradores
supramencionados também foram rendidos por outro criminoso,
também armado e encapuzado, vestindo traje de manga comprida,
trazendo consigo uma mochila.
Nesse
ínterim,
o
segurança
Deteronildo
acionou a polícia militar, que se dirigiu ao lado externo do shopping,
pela rua lateral, sendo a primeira viatura a chegar ao local ocupada
pelos agentes Ricardo Pedroso, Edmar Dornelli e Cláudio Roberto
Florindo da Silva, sendo seguidos por outras viaturas com os demais
policiais, no caso a soldado Aline, cabo Mauro, cabo Márcio e cabo
Carlos.
Os agentes, então, constataram o assalto em
andamento, sentindo, ainda, o cheiro de pólvora. Todavia, antes de
qualquer ação por parte dos policiais, os assaltantes passaram a
disparar em direção à primeira viatura.
Houve, então, intensa troca de tiros, vindo o
policial Edmar Dornelli a atingir acidentalmente o motorista, o cabo
Cláudio, que ainda conseguiu acelerar a viatura, mas caiu do veículo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004988-26.2016.8.26.0189 - Voto no 16.109
28
que então despencou de um barranco que dá acesso à rodovia
Euclides da Cunha, paralela à rua frontal do Shopping.
Posteriormente, constatou-se que as marcas
de disparos encontradas na viatura atingida pelo insurgente e seus
comparsas revelaram que as vítimas Ricardo e Edmar somente não
foram atingidas por acaso, uma vez que a trajetória dos projéteis
indicou que se os dois não tivessem se abaixado teriam sido
alvejados mortalmente pelos disparos efetuados pelo apelante .
Realizada
perícia
no
Shopping
Center
Fernandópolis e em suas imediações (f. 231/268), foi constatada a
efetiva explosão do caixa eletrônico pertencente ao Banco do Brasil,
de onde foi retirado o valor indicado, bem como disparos de mais de
um flanco, sangue onde foi encontrado o policial Cláudio, marcas de
disparos recebidos pela viatura onde o referido agente estava, além
de munições e estojos de calibres 45, 223, 556, 40 e 12, (f. 276/284).
Após o recuo das outras guarnições da polícia
militar, os criminosos fugiram ocupando aparentemente três veículos,
sendo um deles possivelmente uma SUV, um carro modelo Sedan e o
Jeta posteriormente encontrado em Ribeirão Preto.
Ainda na mesma data, horas depois, já na
Comarca de Cardoso, as vítimas Carlos e Orivaldo transitavam em um
Fiat Doblo usado na usina de álcool Buge, quando foram
interceptados pelo veículo Jeta, conduzido por um dos assaltantes e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004988-26.2016.8.26.0189 - Voto no 16.109
29
ocupado por outros três roubadores, todos fortemente armados e
encapuzados, os quais anunciaram o roubo, subtraindo os celulares
dos ofendidos e determinando que eles passassem para o banco
traseiro do automóvel, ao passo que dois dos criminosos ocuparam os
bancos da frente.
As vítimas constataram que os assaltantes
conheciam bem a região, pois discutiam por qual caminho poderiam
trafegar com mais segurança.
Em determinado momento, o Fiat Doblo, que
possuía dispositivo de monitoramento via satélite, teve o combustível
bloqueado, razão pela qual os criminosos permitiram que Carlos e
Orivaldo descessem em um canavial.
Instantes depois, a polícia foi avisada acerca
da localização do Doblo, de modo que a guarnição ocupada pelos
policiais Renan Orlando e Paulo Mariano foram até o local,
oportunidade em que visualizaram os dois assaltantes, sendo que um
portava um revólver e outro um fuzil, estando os dois embrenhados no
canavial, ocasião em que houve troca de tiros, mas ninguém foi
atingido, tendo os criminosos conseguido fugir.
A prisão do recorrente se deu momentos
depois, por outra guarnição, da qual fazia parte o policial militar Felipe
Tagliagoli, sendo certo que o outro criminoso conseguiu se evadir. O
referido agente policial avistou o réu com marcas de queimadura, uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004988-26.2016.8.26.0189 - Voto no 16.109
30
vez que o canavial pelo qual se embrenharam os dois assaltantes
veio a pegar fogo durante a perseguição. No momento em que deteve
o insurgente, este asseverou a Felipe que não estava mais armado.
Ainda no canavial próximo do local da abordagem do apelante, foi
apreendido um fuzil com carregador, dois coletes balísticos, além de
66 (sessenta e seis) cartuchos de calibre 40 e 94 (noventa e quatro)
cartuchos de calibre 9mm.
O policial militar Renan Orlando, que instantes
antes havia trocado tiros com os dois assaltantes no canavial, mas
não conseguira detê-los, reconheceu o insurgente como um dos
autores dos disparos contra ele e seu colega de farda.
Já na comarca de Cardoso, foi encontrado
uma parte do caixa eletrônico do Banco do Brasil de Fernandópolis,
próximo a um veículo Jeta, utilizado no assalto praticado naquela
localidade, sendo também utilizado para interceptar o Fiat Doblo, onde
estavam as vítimas Carlos e Orivaldo, conforme se pode constar do
laudo de folha 200 a 211, que, analisando o automóvel, permitiu a
descrição das munições do calibre 9mm nele encontradas, uma caixa
de outro tipo de munição, bem como um pedaço do caixa eletrônico
do Banco do Brasil de Fernandópolis.
No mesmo sentido foi o laudo realizado nas
imediações do local onde o veículo Jeta foi apreendido (f. 212/222),
em que se constatou a existência de munições do calibre .40, de 9
mm, um estojo de calibre 223 ou 556, uma blusa com capuz e mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004988-26.2016.8.26.0189 - Voto no 16.109
31
um pedaço do caixa do Banco do Brasil citado.
Por fim, em Ribeirão Preto, houve também a
apreensão do Fiat Doblo subtraído na comarca de Cardoso, que
estava justamente próximo ao canavial onde o apelante foi capturado
(fls. 63/64), juntamente com os equipamentos já mencionados, quais
sejam, fuzil, armamentos e coletes balísticos.
O veículo Jeta apreendido em Cardoso foi
identificado como sendo o mesmo automóvel utilizado pelos
assaltantes na comarca de Fernandópolis, por meio do relatório do
vídeo do sistema de segurança do Shopping Center Fernandópolis,
através do qual foi possível apurar que ao menos dois veículos foram
usados no assalto, um da marca Volkswagem, de modelo não
identificado, e outro também dessa marca, do modelo Jeta, com a
placa FHA4777 (f. 285/288), placa esta que fora devidamente
adulterada, sendo o veículo em questão produto de furto ocorrido em
20 de outubro de 2016 (cf. fls. 80/81).
Por fim, foi realizada perícia no fuzil apreendido
na comarca de Ribeirão Preto, nas proximidades do canavial em que
o apelante foi preso, ocasião em que se concluiu que a arma em
questão apresentava disparo recente (fls. 306/308), e que pelo menos
dois projéteis apreendidos em Fernandópolis, durante o assalto ao
Shopping Center, foram deflagrados da referida arma (fls. 655/666).
Conclui-se, portanto, que o contexto probatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004988-26.2016.8.26.0189 - Voto no 16.109
32
foi suficiente para provar que o insurgente realmente cometeu os
delitos de latrocínio tentado (duas vezes), em concurso formal, roubo
majorado pelo concurso de agentes, mediante emprego de arma de
fogo e com restrição da liberdade das vítimas (duas vezes), em
concurso formal, como conforme se depreende da forte e conclusiva
prova testemunhal, de forma que inafastável o r. decreto
condenatório, não havendo que se falar em insuficiência probatória. A
retrospectiva retratada nos autos, consubstanciada na prova
testemunhal e material demonstra o nexo de causalidade e autoria
imputada ao apelante pelos crimes em questão.
Registre-se, por fim, que mesmo que as armas
utilizadas na ação criminosa não tenham sido todas localizadas, tal
fato se mostra irrelevante para fins de aplicação da majorante do
emprego de arma de fogo quanto aos crimes roubo praticados, já que
a jurisprudência admite o reconhecimento dessa causa de aumento
de pena ainda que comprovada apenas por prova testemunhal.
É esse o julgamento desta Colenda 15a
Câmara Criminal:
“ROUBO
DUPLAMENTE
MAJORADO
-
Crime
praticado com emprego de arma e em concurso de
agentes - Negativa isolada do réu - Vítimas que
reconheceram o acusado de maneira segura - Policial
que confirmou a apreensão da res furtiva em poder do
réu Prova suficiente para o decreto condenatório -
Vínculo subjetivo entre os agentes comprovado - Falta
de apreensão e perícia na arma de fogo usada no
crime que não exclui essa majorante, eis que
comprovada por prova testemunhal - Precedentes do
STJ e do STF - Pena e regime prisional fixados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004988-26.2016.8.26.0189 - Voto no 16.109
33
corretamente - Apelo desprovido.” (TJSP, Apelação no
0016010-92.2010.8.26.0609,
Rel.
Des.
Nelson
Fonseca Junior, j. em 08.05.2014)
Importante ressaltar que, no caso concreto,
houve a apreensão de uma das armas utilizadas pelo réu e seus
comparsas, no caso um fuzil, localizado no canavial em Ribeirão
Preto, no mesmo local em que se deu a prisão do apelante.
Não há que se falar, também, em abolitio
criminis, face à revogação do inciso artigo 157, § 2o, inciso I, do
Código Penal, uma vez que a Lei no 13.654, de 23 de abril de 2018
manteve a majorante do roubo exercido com o emprego de arma de
fogo, determinando, apenas, uma fração de aumento de pena mais
rigorosa que a legislação anterior.
Trata-se,
portando,
de
hipótese
de
continuidade normativo-típica, uma vez que o delito anteriormente
previsto em um dispositivo legal apenas passou a ser tipificado em
outro, ainda que topologicamente diverso do originário, não
merecendo nenhum reparo nesta instância recursal.
III)
Crime
de
latrocínio
consumado,
praticado contra o policial Claudio Roberto Florindo da Silva
(comarca de Fernandópolis):
No que tange ao crime ora em referência,
entendo que o caso concreto demanda o reconhecimento da
modalidade tentada do delito, senão vejamos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004988-26.2016.8.26.0189 - Voto no 16.109
34
De início, reputa-se que a materialidade delitiva
restou perfeitamente demonstrada nos autos pelos boletins de
ocorrência de fls. 26/39, 51/56, autos de exibição e apreensão de fls.
25, 57/58, 118/119, laudo de fls. 231/267 (que comprovou os disparos
efetuados contra todos os policiais das viatuas) vítima Claudio
Roberto Florindo da Silva, pelos laudos periciais de fls. 195/197,
212/222 e 303/308 e pelo laudo necroscópico de fls. 148/158.
A autoria, também, restou inconteste.
Debruçando-se sobre arcabouço probatório
amealhado aos autos, já exaustivamente analisando supra, conclui-se
que o recorrente efetuou diversos disparos contra os policiais Edmar
Elias Dornelli, Ricardo Ribeiro Pedroso e Claudio Roberto Florindo da
Silva, a fim de resguardar o produto do roubo por ele praticado, sendo
que o último deles veio a óbito, em razão de “embolia pulmonar
maciça, motivada por traumatismo raque-medular cervical, em
consequência de ferimento por agente pérfuro-cortante” (cf. laudo
necroscópico de fls. 148/158).
Ocorre que, de acordo com o laudo de fls.
195/196, verifica-se que o tiro fatal desferido contra o policial Claudio
Roberto partiu do seu próprio colega de farda, o agente Edmar Elias
Dornelli, tanto que foi aberta sindicância contra o agente em questão
por tais fatos, conforme por ele mesmo afirmando em Juízo à fl. 1030.
Em que pese o disparo fatal não tenha sido
desferido pelo apelante, entendo que o caso concreto não permite a
sua absolvição, como pleiteia a defesa. Todavia, imperioso se faz o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004988-26.2016.8.26.0189 - Voto no 16.109
35
reconhecimento da modalidade tentada.
Isso porque, muito embora o réu tenha
efetuado disparos contra a vítima Claudio Roberto, é certo que houve
um evento superveniente, qual seja, o (possível) disparo do colega de
farda da vítima, Edmar Elias Dornelli, evento esse que se deu fora do
desdobramento normal dos fatos, tendo provocado o resultado morte.
Percebe-se, assim, que a conduta do agente
Edmar Elias Dornelli teve força suficiente para cortar o nexo causal,
não sendo possível atribuir-se ao insurgente, portanto, o resultado
morte, eis que fora do alcance de sua previsibilidade.
Entretanto, evidente que o réu criou a situação
de perigo que culminou com o óbito da vítima, de modo que não há
como afastar, por completo, a sua responsabilidade criminal.
Tem-se, portanto, clara hipótese de causa
superveniente relativamente independente, cuja definição doutrinária
dispõe que “surgem de alguma forma ligadas a causas geradas pelo
agente (por isso, são relativamente independentes), mas possuindo
força suficiente para gerar o resultado por si mesmas” (NUCCI,
Guilherme de Souza, Código Penal Comentado 14 ed. Rio de
Janeiro: Forense, 2014, p. 136).
Diante disso, de rigor a aplicação do disposto
no artigo 13, § 1o, do Código Penal, devendo o apelante responder
pelos fatos praticados.
In caso, ao disparar em direção a todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004988-26.2016.8.26.0189 - Voto no 16.109
36
policiais da viatura vítima Claudio Roberto Florindo da Silva,
assumindo o risco de produzir o resultado morte, não a tendo atingido
por circunstâncias alheias à sua vontade, resta configurado o crime de
latrocínio tentado, por três vezes .
IV Crime de associação criminosa:
No tocante ao delito de associação criminosa,
da leitura do dispositivo legal (artigo 288 do Código Penal), e com
amparo no entendimento doutrinário e jurisprudencial acerca do tema,
infere-se que para a configuração do crime, exsurge imprescindível a
presença dos seguintes elementos: (i) concurso necessário de, no
mínimo, três pessoas; (ii) finalidade dos agentes voltada para a prática
de crimes; e (iii) estabilidade e permanência da associação criminosa.
Efetivamente, o bem jurídico protegido é a paz
pública, presumidamente colocada em risco quando agentes
criminosos se associam para a prática de delitos.
Trata-se de crime permanente, consumando-se
com a associação de mais de três agentes, independentemente do
efetivo cometimento dos crimes almejados pela associação,
porquanto é delito autônomo em relação a estes.
Assim, para a configuração do delito em
questão, imperioso se mostra que haja um vínculo associativo
permanente para fins criminosos, isto é, uma predisposição comum de
meios para a prática de uma série indeterminada de delitos e uma
contínua vinculação entre os associados para a concretização de um
programa
delinquencial,
circunstâncias
e
condições
não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004988-26.2016.8.26.0189 - Voto no 16.109
37
demonstradas nos autos.
A esse respeito, também caminha a doutrina ao
interpretar que o crime de quadrilha ou bando:
“Distingue-se da co-participação criminosa, que exige
um ocasional e transitório concerto de vontades para
determinado crime. Na quadrilha ou bando, este
acordo concerne a uma duradoura atuação em comum,
visando a perpetração de crimes da mesma espécie ou
não, sempre mais ou menos determinados. Assim, a
organização, sendo suficiente a rudimentar, e a
estabilidade ou permanência é que marcam a 'societas
delinquendi', que não se confunde com o caráter de
transitoriedade da coparticipação criminosa (societas
criminis ou societas in criminie). (Alberto silva Franco.
Código Penal e sua interpretação jurisprudencial, São
Paulo, Ed. Saraiva, 8a ed. rev., 2007, pág. 1512).
Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS. FORMAÇÃO DE QUADRILHA.
EXIGÊNCIA DO CONCURSO NECESSÁRIO DE, NO
MÍNIMO, QUATRO AGENTES. ABSOLVIÇÃO DOS
CORRÉUS.
CONDENAÇÃO
DO
PACIENTE.
IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA TIPICIDADE
EDA ISONOMIA. 1. Por se cuidar de crime autônomo,
não se exige, para a consumação da quadrilha, que os
agentes tenham efetivamente praticado algum dos
crimes para cujo fim se associaram. 2. Ademais, não é
necessária a identificação de todos os agentes da
quadrilha, mas sim "a comprovação de que o bando
era integrado por quatro ou mais pessoas" (HC no
52.989/AC, Rel. Min. Felix Fischer). 3. No caso,
embora o juiz tenha reconhecido a existência de liame
associativo entre os acusados, acabou por condenar
apenas dois deles, o que não se pode admitir, sob
pena de afronta aos princípios da tipicidade e da
isonomia, notadamente porque se exige, para a
consumação do crime, o concurso necessário de, no
mínimo, quatro pessoas. 4. Ordem concedida”. (STJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004988-26.2016.8.26.0189 - Voto no 16.109
38
HC no 195592/MG, 6a Turma, Rel. Min. OG Fernandes,
j. 27.03.2012, Dje 18.04.2012).
Em observação às garantias constitucionais,
em especial à de que todos são inocentes até prova em contrário,
representada pela condenação criminal com trânsito em julgado
(artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal), de rigor asseverar que
fortes indícios, por si só, não devem ser confundidos com grau de
certeza apto a sustentar um édito condenatório.
Na análise doutrinária sobre o tema, Adalberto
José Q. T. de Camargo Aranha se posiciona no sentido de que “a
sentença condenatória somente pode vir fundada em provas que
conduzem a uma certeza. Até mesmo a alta probabilidade servirá
como fundamento absolutório, pois teríamos tão-só um juízo de
incerteza que nada mais representa que não a dúvida quanto à
realidade” (in “Da prova no Processo Penal”, 1994, pág. 64).
Essa certeza resultante de uma prova robusta,
consoante Heleno Cláudio Fragoso:
“(...) é aqui a conscientia dubitandi secura, de que fala
Vico, e não admite graus. Tem de fundar-se em dados
objetivos
indiscutíveis,
de
caráter
geral,
que
evidenciem o delito e a autoria (Sauer, Grundlagen des
Prozessrechts, 1929, 75), sob pena de conduzir tão-
somente à íntima convicção, insuficiente. Afirma
Sagatini (Teoria delle prove nel Diritto Giudiziario
Penal, 1911, II, 33), que a 'íntima convicção', como
sentimento da certeza, sem o concurso de dados
objetivos de justificação, não é verdadeira e própria
certeza, porque, faltando aqueles dados objetivos de
justificação, faltam em nosso espírito as forças que o
induzem a ser certo. No lugar da certeza, temos a
simples crença” (in “Jurisprudência Criminal”, Forense,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004988-26.2016.8.26.0189 - Voto no 16.109
39
1982, no 446).
Dessa forma, ante a inexistência de prova
segura nos autos comprovando a permanência da "societas
delinquendi" e estabilidade no grupo formado pelo réu e pelos demais
comparsas não identificados nos autos, a absolvição é medida que se
impõe.
Feitas essas considerações, e considerando a
absolvição do apelante quanto ao crime de associação criminosa,
bem como o reconhecimento da modalidade tentada do delito de
latrocínio praticado contra a vítima Claudio Roberto Florindo da Silva,
passa-se à análise das penas quanto aos delitos remanescentes, isto
é, roubo triplamente majorado (por duas vezes), explosão e latrocínio
tentado (contra as vítimas Claudio Roberto Florindo da Silva, Edmar
Elias Dornelli e Ricardo Ribeiro Pedroso).
I
Em relação aos crimes de latrocínio
tentado:
Na primeira fase, observa-se que a pena-base
foi inicialmente aumentada na proporção de 1/6 (um sexto), em virtude
da condição de usuário de entorpecentes por parte do apelante,
sofrendo, em seguida, novo recrudescimento, dessa vez no patamar
de 1/3 (um terço), sob o seguinte fundamento:
“Caso ainda de aumento substancial de 1/3 da pena
em razão das circunstâncias peculiarmente graves do
delito, que foi praticado em contexto de mínima
resistência, inclusive por policiais militares, levando um
miliciano a matar acidentalmente o seu parceiro, como
se fosse um mero instrumento dos bandidos, dada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004988-26.2016.8.26.0189 - Voto no 16.109
40
intensidade da violência praticada contra a vida de
todos. Não se pode desprezar ainda a intensa
culpabilidade daqueles que se dispõem a viajarem de
Ribeirão Preto a Fernandópolis, obterem a informação
sobre a localização de um caixa eletrônico localizado
no
interior
de
um
Shopping
Center,
onde
ordinariamente é mais difícil a ação criminosa, mas
essa dificuldade não é suficiente para conter o ímpeto
dos bandidos, agindo e tendo êxito na arriscada ação
praticada” (fl. 1266).
Observa-se que, de fato, as circunstâncias
envolvendo os crimes foram particularmente graves, a exigirem uma
resposta penal mais enérgica. Todavia, entendo mais adequado ao
caso em tela a adoção da fração de 1/6 (um sexto), o que totaliza 23
(vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais o
pagamento de 11 (onze) dias-multa, no mínimo valor legal, para cada
crime de latrocínio tentado praticado pelo réu.
Na segunda fase, ante a tripla reincidência que
ostenta o recorrente, entendo que a fração de 1/4 (um quarto) se
mostra mais adequada, resultando em 29 (vinte e nove) anos e 02
(dois) meses de reclusão, mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa,
no mínimo valor legal.
Na derradeira etapa, reconhecida a modalidade
tentada dos delitos, e tendo em vista o iter criminis percorrido pelo
recorrente, tendo se aproximado bastante do resultado, na medida em
que a viatura onde estavam os policiais foi alvejada diversas vezes,
somente não se consumando o crime por terem os policiais se
abaixado, e no caso da vítima Claudio Roberto, por ter sido atingido
por seu colega de farda, mantenho a redução no patamar adotado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004988-26.2016.8.26.0189 - Voto no 16.109
41
pelo Juiz de primeiro grau, qual seja, 1/2 (metade), à míngua de
oposição do órgão do Ministério Público, resultando em uma pena de
14 (quatorze) anos e 07 (sete) meses de reclusão, mais o pagamento
de 06 (seis) dias-multa, no mínimo valor legal, pena esta fixada para
cada um dos três crimes de latrocínio tentado praticado pelo apelante.
Considerando, ainda, a hipótese de concurso
formal, e tendo em vista a quantidade de crimes praticados, de rigor a
adoção da fração de 1/5 (um quinto), em consonância com o
entendimento pacificado por esta Colenda Turma Julgadora, com
supedâneo na jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
totalizando uma pena final de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses
de reclusão, mais o pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, no mínimo
valor legal, já respeitado, em relação à pena pecuniária, a regra
insculpida no artigo 72, do Código Penal.
II - Em relação aos crimes de roubo
triplamente majorados praticados na comarca de Cardoso:
Pelas mesmas razões já esposadas em
relação aos crimes de latrocínio tentado, o MM. Juiz a quo promoveu
a exasperação da pena-base no mesmo patamar. Ocorre que não
vislumbro, em relação a esse delito de roubo, maior reprovabilidade
ou periculosidade na conduta do apelante, que pudesse justificar a
exasperação da basilar. Diante disso, fixo a pena-base no mínimo
legal cominado à espécie, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão,
mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo valor legal, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004988-26.2016.8.26.0189 - Voto no 16.109
42
cada delito de roubo praticado.
Na segunda fase, presentes quatro agravantes
três reincidências e o fato de ter sido o crime cometido para
viabilizar a impunidade do delito praticado na comarca de
Fernandópolis, a fim de encobrir os vestígios do referido crime, nos
termos do artigo 61, inciso II, alínea “b”, do Código Penal de rigor a
fração de aumento correspondente a 1/3 (um terço), a qual se revela a
mais adequada ao caso em tela, além de mais favorável ao réu do
que o patamar utilizado pelo D. Magistrado sentenciante, totalizando
uma pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais o
pagamento de 13 (treze) dias-multa, no mínimo valor legal.
Na derradeira etapa, em que pese a presença
de três majorantes, de rigor a imposição da fração mínima legal, isto
é, 1/3 (um terço), tendo em visa que a mera indicação da quantidade
de causas de aumento não é suficiente, por si só, para o aumento das
reprimendas em proporção maio que a mínima prevista em lei,
exigindo-se fundamentação idônea para tanto, o que não se observou
no caso em tela. Por conseguinte, aplicando-se o menor patamar
legal, tem-se uma reprimenda de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10
(dez) dias de reclusão, mais o pagamento de 17 (dezessete) dias-
multa, no mínimo valor legal.
Considerando, por fim, a hipótese de concurso
formal de delitos, e tendo em vista que, mediante uma única ação,
foram atingidos os patrimônios de duas vítimas distintas, mantém-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004988-26.2016.8.26.0189 - Voto no 16.109
43
aumento de 1/6 (um sexto), totalizando 08 (oito) anos, 03 (três) meses
e 16 (dezesseis) dias de reclusão, mais o pagamento de 34 (trinta e
quatro ) dias-multa, no mínimo valor legal, já respeitado, em relação à
pena pecuniária, a regra insculpida no artigo 72, do Código Penal.
Por fim, reconhecido o concurso material entre
os crimes de latrocínio tentado (por três vezes) e roubo triplamente
majorado, de rigor promover o somatório das reprimendas, chegando-
se a uma pena final de 25 (vinte e cinco) anos, 09 (nove) meses e 16
(dezesseis) dias de reclusão, mais o pagamento de 52 (cinquenta e
dois) dias-multa, no mínimo valor legal.
Quanto ao regime inicial de cumprimento de
pena, tendo em vista o quantum de pena aplicado, somado à
condição de reincidente do apelante, mantém-se o regime inicial
fechado, a teor o artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal.
Outrossim, quanto à gratuidade judiciária, de
acordo com o Provimento da Corregedoria Geral de Justiça no
02/2013, que regulamenta a cobrança da taxa judiciária nas ações
penais:
3.2 Nas ações penais, salvo aquelas de competência
do Juizado Especial Criminal JECRIM, em primeiro
grau de jurisdição, bem como os casos em que
deferido os benefícios da assistência judiciária gratuita,
o recolhimento da taxa judiciária será feito da seguinte
forma:
a) nas ações penais, em geral, o valor equivalente a
100 (cem) UFESPs, será pago, a final, pelo réu, se
condenado; (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004988-26.2016.8.26.0189 - Voto no 16.109
44
3.3 - A cobrança do valor a que alude a alínea “a”
do subitem anterior será efetuada pela Unidade
Judicial por onde tramitou o processo. Não havendo
o pagamento respectivo, expedir-se-á certidão de
dívida ativa. (grifo nosso).
Dessa feita, tendo em vista que a cobrança da
taxa judiciária é realizada pelo primeiro grau de jurisdição, onde
tramitou o processo, para se evitar a supressão de instância, o pedido
deve ser realizado perante o Juízo a quo.
Por fim, acerca do pleito ao direito de recorrer
em liberdade, não há como acolher o pleito defensivo, tendo em vista
o pacificado o entendimento de que se o acusado está preso e
permaneceu encarcerado durante o curso da instrução processual,
sobrevindo sentença condenatória, permanecerá recolhido até o
julgamento final do recurso de apelação.
Nesse sentido:
“HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. RÉU
PRESO CAUTELARMENTE DURANTE TODA A
INSTRUÇAO CRIMINAL. DIREITO DE RECORRER
EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA
DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, não se concede o direito de recorrer em
liberdade a réu que permaneceu preso durante toda
a instrução do processo, pois a manutenção na
prisão constitui um dos efeitos da respectiva
condenação.
2. Na espécie, o réu, preso em flagrante com 6,4590
Kg de cocaína, permaneceu custodiado durante toda a
instrução criminal, não caracterizando constrangimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004988-26.2016.8.26.0189 - Voto no 16.109
45
ilegal a preservação da sua custódia pela sentença
condenatória, mormente porque permanecem sólidos
os motivos insertos no artigo 312 do Código de
Processo Penal.
3. Habeas corpus denegado.” (Habeas Corpus no
202.469 - MG (2011/0073638-1), rel. Min. Março
Aurélio Bellizze, j. em 11.10.2011, grifo nosso).
Assim sendo, e nestes termos, prejudicada a
análise da matéria preliminar, dá-se parcial provimento ao recurso, a
fim de absolver o apelante quanto às imputações a ele intentadas pela
prática dos delitos insertos no artigo 251, do Código Penal (delito
explosão), e artigo 2o, § 2o, da Lei no 12.850/13 (organização
criminosa), com fulcro no artigo 386, incisos VI e VII, respectivamente,
bem como para reconhecer a modalidade tentada do delito de
latrocínio praticado contra a vítima Claudio Roberto Florindo da Silva,
readequando-se as penas aplicadas, mantendo-se a condenação do
réu pelos delitos remanescentes, reconhecendo-se o concurso
material entre os crimes de latrocínio tentado (por três vezes) e roubo
triplamente majorado, totalizando uma reprimenda de 25 (vinte e
cinco) anos, 09 (nove) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, mais
o pagamento de 52 (cinquenta e dois) dias-multa, no mínimo valor
legal, mantendo-se, no mais, a r. sentença de primeiro grau, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator